Tribunal: TJBA
Processo: 8006398-41.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006398-41.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MATHEUS SILVA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. CONFISSÃO JUDICIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DOLO INEQUIVOCAMENTE EVIDENCIADO. DOSIMETRIA REVISTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 67 DO CÓDIGO PENAL. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. REFORMA DE OFÍCIO PARA REDUZIR A PENA. Demonstradas a materialidade e autoria delitiva através do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e depoimentos coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, corroborados pela confissão do acusado. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, dispensando a realização de laudo pericial para comprovação da materialidade delitiva. O dolo restou inequivocamente evidenciado pelo comportamento evasivo do réu ao avistar a viatura policial e por sua confissão em juízo, demonstrando consciência da natureza ilícita do objeto transportado. O efeito devolutivo da apelação, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente da defesa, autoriza a reavaliação integral da dosimetria, desde que não haja reformatio in pejus. Concorrendo atenuante da confissão com agravante da reincidência, aplica-se o art. 67 do Código Penal, verificando-se a preponderância desta sobre aquela, com compensação parcial. Dosimetria revista de ofício para aplicar a circunstância preponderante em patamar reduzido, fixando a pena em 2 anos e 2 meses de reclusão. Impossibilidade de afastamento da pena de multa por alegação de hipossuficiência econômica, ante a ausência de previsão legal. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício para reduzir a pena para 2 anos e 2 meses de reclusão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8006398-41.2023.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, sendo Apelante MATHEUS SILVA SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal - 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, reformando de ofício a dosimetria da pena para REDUZI-LA a 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mantendo-se a sentença condenatória nos demais termos, conforme fundamentação expendida no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR